Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. DUPLICIDADE. VALOR NÃO ESTORNADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DO REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 1.782,76 (mil setecentos e oitenta e dois e setenta e seis centavos), a título de danos materiais. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que o não reembolso da importância despendida se deu porque a empresa do cartão de crédito não lhe teria repassado os valores, imputando a culpa pelas cobranças indevidas à Administradora do Cartão, ao argumento de que não teria ingerência sobre o serviço. Ainda aduz que em nenhum momento exerceu conduta passível a causar os danos narrados na inicial, razão pela qual postula a reforma da sentença e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos formulados na exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21044781 e 21044782). Contrarrazões apresentadas (ID 21044788).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso, considerando que a parte recorrente é integrante da relação de consumo, não remanesce dúvida quanto ao seu dever de promover o reembolso do valor cobrado em duplicidade da parte recorrida. Isto ocorre porque se verifica a parceria entre a parte recorrente e a administradora do cartão de crédito. É objetiva a responsabilidade civil do fornecedor e o fortuito interno não exclui a sua responsabilidade porque se liga aos riscos do empreendimento, de modo que, caberia à parte recorrente informar à Administradora de cartão de crédito sobre o pagamento em duplicidade do bilhete e consequente necessidade do estorno. Tal responsabilidade não poderia ser atribuída ao consumidor.
V. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, em caso de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, encargo do qual não se desincumbiu, pois não trouxe aos autos nenhuma prova que infirme os fatos alegados pela parte recorrida, estando comprovado nos autos a cobrança indevida (ID 21044538 e 21044539)
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.